Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte segunda ré, empresa aérea, em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto para reformar parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58250198).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que interpôs o presente recurso visando aclarar a decisão omissa e prequestionar a matéria não levada a efeito pelo Tribunal. Aduz que se deve tratar o assunto como uma relação bilateral entre a parte autora e a primeira ré, receptora dos valores desembolsados. Argui que jamais teve qualquer contato com os valores discutidos em especial em face da inclusão no cômputo dos valores totais a parcela referente à hospedagem. Ressalta que a Parte Embargada não provou efetivamente que sofreu prejuízos em decorrência da conduta regular adotada pela Embargante. Afirma que, para a caracterização dos danos, é fundamental que tenham emergido diretamente de uma conduta culposa do agente, no caso da Embargante, fato que não ocorreu. Requer que os presentes embargos sejam recebidos no intuito de sanar a contradição apontada a fim de ter acesso a Corte Superior e a emissão de juízo explícito sobre a aplicação ao caso concreto dos artigos 5a, incido LIV e LV da Constituição Federal, 186, 927 e 944 do Código Civil, art. 14, par. 3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor e 333, inciso I do Código de Processo Civil, além da regulamentação do transporte de bagagens pela Portaria n° 676/GC5, de 13 de novembro de 2000, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sob pena de violação aos artigos 535 do Código de Processo Civil.
4. Sem contrarrazões (ID 59277592 e 59277527).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) 7. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea somente nos casos em que o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o que não se verifica na espécie. 8. Em apertada síntese, constata-se que o recorrido adquiriu pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta e hospedagem no local de destino. Contudo, logo após a compra, arrependeu-se e solicitou o reembolso, o qual não foi realizado de modo a evitar os débitos em seu cartão de crédito. 9. Nesse contexto, a recorrente (Latam Airlines) e a 1a ré (123 Milhas) respondem solidariamente pelos danos materiais causados à parte autora. Precedente desta turma: Acórdão 1742881, 07067626820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023). (...) (Acórdão 1838904, 07326703020238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.